Tribunal: TJMT
Processo: 1002284-78.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002284-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - CPF: 028.282.831-19 (ADVOGADO), LOURIVAL GOMES VIEIRA - CPF: 474.211.501-53 (AGRAVANTE), ANGELA MARIA DE JESUS - CPF: 571.905.851-68 (AGRAVADO), LUCIANO DA SILVA GOMES - CPF: 046.216.184-66 (AGRAVADO), PEDRO ARTUR (AGRAVADO), PEDRO ARTUR DE JESUS INSABRALDE - CPF: 062.427.971-51 (AGRAVADO), JULIO CESAR GUEDES AGUIAR - CPF: 069.714.148-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA E REVOGADA APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO COM FATOS NOVOS RELEVANTES – POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO PELO MESMO MAGISTRADO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO - PRECEDENTE DO STJ – QUESTÕES QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EXCLUSÃO DO COMPANHEIRO DO POLO PASSIVO – REFORMA –

PROVA SUFICIENTE DA COMPOSSE E DO CONHECIMENTO DA RELAÇÃO CONVIVENCIAL– MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Esta Corte de Justiça possui o entendimento de que situações excepcionais autorizam o juiz suspender o cumprimento da liminar concedida em ação possessória. Assim, verbi gratia, se o réu demonstrar fato relevante, a tornar incertos os fatos narrados na inicial, (...) ( REsp nº 197.999/PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, DJ 15/4/2002)” (STJ - AgInt no AREsp: 788500 PE 2015/0240905-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2018)”

Havendo sérias divergências entre as teses invocadas pelas partes, inclusive de compra do imóvel e fraude de documento, o mais prudente e recomendável é aguardar a melhor instrução do feito, com a dilação probatória, mantendo-se a situação fática.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LOURIVAL GOMES VIEIRA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1029524-04.2021.8.11.0003, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis movida em desfavor de
ANGELA MARIA DE JESUS, LUCIANO DA SILVA GOMES E PEDRO ARTUR DE JESUS INSABRALDE
que revogou a liminar e manteve os agravados na posse do imóvel.

Explica, inicialmente, que ajuizou contra os agravados, ação de reintegração, pois, adquiriu em 11/04/2014, o imóvel sito Rua Rosamary Kara José, nº 721, Bairro Residencial Três Américas, CEP 78736-070, Rondonópolis-MT, alienado fiduciariamente pela Caixa Econômica Federal, na quantia de R$ 92.000,00, pelo prazo de 360 meses, de forma decrescente.

Conta que se mudou do imóvel para realizar reforma no mesmo e, em meados de 2.021, seu filho se dirigiu ao imóvel para realizar vistoria e dar início a obra, quando percebeu que o mesmo estava sendo habitado de forma clandestina por terceiros; que o agravante se dirigiu ao local e notificou os invasores a se retirarem do local; ainda se deslocou a Delegacia de Polícia e lá registrou o B.O. através de sua esposa bem como dirigiu-se a SANEAR e ENERGISA e solicitou o desligamento geral do serviços. Contudo, os invasores não se retiraram do imóvel.

Assevera que:
“Recebida a inicial, como demonstrado alhures, o magistrado de piso DEFERIU o pedido liminar formulado na inicial. Bem por isso, ORDENOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO para que a parte demandada fosse intimada para devolver o imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/1997, sendo que, uma vez transcorrido o aludido prazo, o Sr. Oficial de Justiça deveria retornar ao local e, diante de eventual recalcitrância, promover a reintegração forçada, com a utilização de reforço policial e ordem de arrombamento, se necessário. ”.

Nos autos foi apresenta contestação, sem interposição de recurso contra decisão que deferiu a liminar; na contestação, foi apresentado documentos suspostamente falsos e acusação de estelionato. Foi apresentada impugnação, rebatendo todos os pontos lançados pelo agravado, indo os autos conclusos para julgamento.

Todavia, segundo afirma, o magistrado “a quo” proferiu decisão revogando a liminar outrora concedida, acatando “documentos falsos (contrato de compra e venda) juntados pelos Agravados e DECLARADO A PUNHO PELO AGRAVANTE como não verídicos, sob pena da lei.”.

Afirma que
“o magistrado a quo desconsiderou todas as documentações anexadas a exordial pelo ora Agravante e beneficiou a injustiça, na medida que o Agravante vem pagando pelo imóvel financiado junto a Caixa Econômica Federal até a presente data, os invasores estão na posse do imóvel de forma clandestina, sem nenhum ônus, não pagam aluguel, sem contar a alegação de que não possuem trabalho e estão acometidos de enfermidades (alegação em contestação) para que não fossem retirados do imóvel. ”.

Especificamente quanto à fundamentação de que, caso o agravante requeira prova pericial deverá arcar com os custos, alega que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, portanto, não cabe a ele o pagamento.

No mérito requer seja determinada a expedição de mandado para que a parte seja intimada a devolver o imóvel, no prazo de 60 dias; reconhecer a preclusão do suposto direito do agravada, em razão do decurso de prazo recursal contra decisão que havia deferido a liminar; e, determinar a manutenção dos envolvidos no polo passivo bem como a inclusão do Sr. Luciano, cujo nome consta da contestação; desconsiderar o contrato de compra e venda de modo a não mais servir como base e fundamentação, em razão de inúmeros indícios de fraude apresentado pelo Agravante.

O pedido liminar foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LOURIVAL GOMES VIEIRA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1029524-04.2021.8.11.0003, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis movida em desfavor de
ANGELA MARIA DE JESUS, LUCIANO DA SILVA GOMES E PEDRO ARTUR DE JESUS INSABRALDE
que revogou a liminar e manteve os agravados na posse do imóvel.

De início, é imperioso consignar que a atividade exercida por esta Instância Recursal se limita às questões decididas e constantes na decisão combatida – em atenção ao efeito devolutivo do agravo de instrumento –, de sorte que eventual análise de temas não enfrentados pelo juízo de 1º Grau, configurará Supressão de Instância, violação ao Duplo Grau de Jurisdição, Vedação à Decisão Surpresa e Violação ao Contraditório e a Ampla Defesa.

Dito isto, para delimitar da questão, trago a colação trecho principal da decisão agravada (saneadora):

“DO POLO PASSIVO

Deverá figurar no polo passiva da presente lide a Sra ANGELA MARIA DE JESUS que, em tese, teria comprado o imóvel do requerente e, bem por isso, ocupa o bem a este título – sendo desnecessário que os outros ocupantes da casa, que o fazem na condição de acompanhantes da suposta proprietária, integrem o polo passivo. Assim, esposo/companheiro e filho da autora, ou outras pessoas que ocupam a casa a título de seus acompanhantes, devem ser excluídos do polo passivo. Lado outro, necessário que seja chamado ao processo o suposto sobrinho do requerente, SR. MARCOS, que teria intermediado da venda; bem como o SR. LUIZ CARLOS DE SOUZA, que seria o beneficiário do pagamento dos valores referentes ao suposto contrato de compra e venda.

Sendo assim, DETERMINO a intimação da requerida para que, no prazo de 10 dias, forneça os dados necessários para a citação dos mesmos. Consigno que, podendo também ser do interesse do autor, que tais pessoas sejam incluídas no polo passivo da lide – DETERMINO igualmente a sua intimação para que, querendo, se souber os dados de tais pessoas, forneça para a citação. Desde já, registro que, caso a requerida e o requerente não saibam informar tais dados, então o feito seguirá sem a inclusão dos mesmos no polo passivo.

DA REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. De proêmio, REVOGO A LIMINAR QUE DEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

Isso porque, a liminar foi concedida com fundamento, principalmente, na matrícula do bem (Id. 71494842), que evidenciava que o autor adquiriu a propriedade do imóvel, através de financiamento junto a Caixa Econômica, firmado no ano de 2014.

Entretanto, com a contestação, a requerida trouxe aos autos o contrato de compra e venda firmado com o autor, pelo qual se evidencia que a mesma teria adquirido o imóvel do requerente, no ano de 2021.

Sendo assim, diante da juntada desse documento, alterou-se a situação processual existente no momento em que deferida a liminar. E agora, a realidade que se estampa nos autos é que, além de ter a posse do imóvel, aparentemente a requerida também tem a propriedade do bem. Sendo assim, diante da dúvida que exsurgiu no feito, por ora, revogo a liminar de reintegração de posse deferida (e ainda não cumprida) e mantenho a situação tal como já se encontra de fato: a ré na posse do imóvel.

No mais, pontuo que o requerente, na impugnação à contestação, afirmou que o contrato juntado pela autora é falso – e tal ponto, indiscutivelmente, será perquirido nestes autos. No entanto, por ora, o contrato tem presunção de validade, haja vista que conta com a suposta assinatura do autor, que foi reconhecida pelo cartório competente. O documento assinado, com firma reconhecida em cartório, tem presunção de validade. Atente-se:

(...)

Neste cenário, fica revogada a liminar de reintegração de posse, devendo a autora ser mantida na posse do imóvel.

(...)

DO PEDIDO CONTRAPOSTO

Em regra, o procedimento ordinário não admite a formalização de pedido contraposto. Todavia, tratando-se de ação possessória, é permitida a retenção por benfeitorias. Sendo assim, fica admitido o pedido da ré, de condenação do autor ao ressarcimento das benfeitorias que fez no imóvel – que, notoriamente, terá o seu mérito analisado futuramente, se for o caso. O que se admite, neste momento processual, é tão somente a formulação do pedido – a procedência, ou não, do pedido só será definida oportunamente.

DO PEDIDO DO AUTOR EM IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO

De igual sorte, admito o pedido formulado pelo autor em sede de impugnação à contestação: condenação da ré ao pagamento de taxa de fruição (aluguel pelo uso do imóvel); danos morais; e pagamento de taxas e tarifas incidentes sobre o bem no período de ocupação. Isso porque, considerando o caso concreto que ora se apresenta, os pedidos do autor não se tratam se emenda à inicial – mas de consequências aplicáveis em caso de constatação de uso indevido do imóvel de sua propriedade. Igualmente, registro que, neste momento processual, o que está sendo admitido é tão somente a formalização dos pleitos – para posterior apreciação de procedência, ou não, se o deslinde do processo levar ao julgamento dos mesmos.

DA FALSIDADE DO CONTRATO

O requerente afirmou que a assinatura, lançada no contrato de compra e venda supostamente firmado com a requerida é falsa. Sendo assim, DETERMINO a intimação do requerente para que, no prazo legal, informe se deseja a produção de prova pericial grafotécnica – adiantando que os custos referentes ao pagamento de honorários periciais correrão a seu encargo.”.

Nesse cenário, não conheço do pedido para
desconsiderar o contrato de compra e venda de modo a não mais servir como base e fundamentação
,
em razão de inúmeros indícios de fraude
, bem como, questões envolvendo decisão posterior e alegação de documento fraudulento, pois, as matérias não foram objeto de decisão.

Também, não há falar em preclusão, pois a revogação da liminar está amparada em fato novo relevante, que tornou incertos os fatos narrados na inicial.

À propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA E REVOGADA. MOMENTO OPORTUNO. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DA LIMINAR PELO MESMO MAGISTRADO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Esta Corte de Justiça possui o entendimento de que situações excepcionais autorizam o juiz suspender o cumprimento da liminar concedida em ação possessória. Assim, verbi gratia, se o réu demonstrar fato relevante, a tornar incertos os fatos narrados na inicial, tais como a delimitação do terreno, a titularidade da posse e a data desta ( REsp nº 197.999/PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, DJ 15/4/2002). 3. No caso, a questão concernente à possibilidade de revogação de liminar concedida em ação possessória é unicamente de direito e configura hipótese de violação direta aos dispositivos legais que disciplinam o deferimento da medida (arts. 273, § 4º, e 827, ambos do CPC/73), razão pela qual é cabível o recurso especial. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido. 5. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.”,

(STJ - AgInt no AREsp: 788500 PE 2015/0240905-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2018)

“PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO NA POSSE. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE. REVOGAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FATO RELEVANTE ALEGADO PELO RÉU. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO NO TEMA. RECURSO DESACOLHIDO.

- Situações excepcionais autorizam possa o juiz suspender o cumprimento da liminar concedida em ação possessória. Assim, verbi gratia , se o réu demonstrar fato relevante, a tornar incertos os fatos narrados na inicial, tais como a delimitação do terreno, a titularidade da posse e a data desta.” (REsp 197.999⁄PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, DJ 15⁄4⁄2002 – sem destaque no original)

Ainda:

“Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Tutela de urgência revogada. Preliminar. Juntada de documentos extemporânea. A juntada de documento na fase recursal somente é permitida quando destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados na petição inicial ou contestação. A concessão da tutela provisória está condicionada à presença da probabilidade do direito postulado, além de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, o ordenamento processual civil prevê a possibilidade de a tutela ser revogada ou modificada a qualquer tempo, hipótese em que a revogação da liminar se mostra adequada diante da demonstração, em contestação, de fatos que alteram a situação anteriormente apresentada.” (TJ-RO - AI: 08060058420218220000 RO 0806005-84.2021.822.0000, Data de Julgamento: 17/11/2021)

No caso, restou duvidosa as alegações contidas na inicial, após a apresentação da contestação com articulação de fatos novos relevantes, que é a existência de contrato de compra e venda firmado com o autor (ora agravante).

O fato é que somente após a devida instrução probatória, se terá melhores condições de decidir de forma mais assertiva; todavia, não há notícia de depredação do imóvel, intenção de venda ou qualquer outro ato a justificar a retirada, dos agravados do imóvel, que estão se utilizando para moradia. Alia-se também o fato de que foi autorizado pelo magistrado a inclusão de pedido de taxa de fruição, de modo que não identifico qualquer prejuízo ao agravante.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - COMPROVAÇÃO DA MELHOR POSSE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. Para concessão de liminar de reintegração de posse se faz necessário que o autor comprove os requisitos previstos no art. 561 do CPC. Havendo sérias divergências quanto às declarações tomadas por meio de escritura de Ata Notarial, o mais prudente e recomendável é aguardar a melhor instrução do feito, com a dilação probatória. Ademais, em lides como as possessórias, o Magistrado deve prestigiar a situação fática até que, após instrução, seja definido o direito posto em julgamento.” (TJ-MG - AI: 10216170059028001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 08/05/2018)

Adiante, no que tange ao pedido de manutenção do polo passivo, tenho que assista parcial acolhimento.

Isso porque o agravado Luciano da Silva Gomes é companheiro da agravada Ângela, fato devidamente evidenciado nos autos, portanto, deve permanecer no polo passivo.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA NULIDADE DA DEMANDA POSSESSÓRIA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA COMPANHEIRA CO-POSSUIDORA. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DA EMBARGANTE.
PROVA SUFICIENTE DA COMPOSSE E DO CONHECIMENTO DA RELAÇÃO CONVIVENCIAL POR PARTE DO EMBARGADO.
EXEGESE DO ART. 73, §§ 2º E 3º, DO CPC/15. NULIDADE DA DEMANDA POSSESSÓRIA QUE, A PRIORI, SE ANTEVÊ. REQUISITOS TIMBRADOS NO ART. 300 DO CPC SATISFEITOS. LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de ação possessória, a exigência de citação do companheiro somente se faz presente quando a união estável estiver comprovada nos autos, nos termos do art. 73, § 3º, do NCPC, evidenciando-se, ainda, a composse ou a prática do ato turbativo/esbulhador por ambos do casal, já que são essas as condições à existência do litisconsórcio passivo necessário, na especifica hipótese do art. 73, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. Verificada a presença de tais pressupostos, impõe-se a regularização da demanda interdital, assegurando-se a imprescindível participação da companheira, sob pena de nulidade processual.” (TJ-SC - AI: 40037385520188240000 São Francisco do Sul 4003738-55.2018.8.24.0000, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 25/10/2018, Primeira Câmara de Direito Civil) destaquei

Ainda, conquanto o contrato de compra e venda esteja somente em nome da agravada, é certo que, ao final da sentença, sendo vencedor o agravante, há pedido de pagamento de aluguel, do imóvel sobre o qual o agravado Luciano também reside.

No que tange a Pedro Arthur é filho da agravada e reside no imóvel juntamente com sua genitora/agravada, de modo que compartilho do entendimento do magistrado, de desnecessidade da sua inclusão.

Também, embora não tenha caráter definitivo, pois, foi solicitada pelo magistrado “a quo” a confirmação quanto ao interesse na elaboração de laudo pericial grafotécnico, todavia, sendo o agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita, o ônus do pagamento da perícia é do Estado e não seu, conforme registrou a decisão agravada. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR – ÔNUS DO REQUERENTE – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INCUMBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC, incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requerer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários, conforme inteligência do art. 3º, V, da Lei n. 1.060/50.” (TJ-MT - AI: 10171434120198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2020)

Nestes termos, necessário registrar que, havendo perícia grafotécnica a requerimento do agravante, o ônus será do Estado.

Ante todo exposto, na parte que conheço,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter o agravante LUCIANO DA SILVA GOMES no polo passivo da demanda, bem como, que eventual perícia a ser realizada à requerimento do agravante, que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, dever ser arcado pelo Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023